Tribunal: TJDFT
Processo: 0746198-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. NOVA CONSULTA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, no sentido de que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, deve ser deferido o pleito renovatório de consulta ao sistema SISBAJUD, quando transcorrido significativo lapso temporal das últimas pesquisas realizadas, na hipótese, há mais de 05 (cinco) anos, sem a necessária demonstração de modificação da situação financeira do devedor.
2. Recurso conhecido e provido.